Tribunal: TJMT
Processo: 1042496-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042496-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), CASSIO FERREIRA COSTA - CPF: 052.086.681-90 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), DIOGO BARREIRA FEITOZA - CPF: 071.595.431-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Ameaça, Dano, Resistência e Desacato. Medidas cautelares alternativas
. Prestação de fiança.
Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de ameaça, dano qualificado, resistência e desacato, visando a revogação. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

1) insuficiência probatória; 2) ausência de pressupostos da custódia preventiva; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares
.

III. Razões de decidir

1. A análise da autoria delitiva [por insuficiência probatória] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC 626.543/PE).

2. O risco de reiteração criminosa, demonstrado por ações penais e investigações em curso por outros delitos, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

3. As condições subjetivas favoráveis, como o exercício de profissão lícita, residência fixa e o fato de a companheira estar grávida, quando aliadas à natureza dos crimes imputados, autorizam flexibilizar a prisão cautelar.

4. Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, notadamente a fiança, a qual se revela adequada e suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e regular tramitação do feito (TJMT, HC 1026562-75.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança no valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

Tese de julgamento:

1. A negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória.

2. A reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mas pode ser mitigada por medidas cautelares alternativas quando as condições pessoais do agente e a natureza dos delitos indicarem a suficiência da substituição.

3. O arbitramento da fiança deve considerar a situação econômica do paciente e a gravidade das penas abstratamente cominadas, observando-se a proporcionalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CP, arts. 147, 163, parágrafo único, III, 329 e 331; CPP, arts. 315, 319, 323, 324, 325 e 326.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 626.543/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2021; STJ, RHC n. 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJMT, Enunciado Criminal n. 6 e n. 42; TJMT, HC n. 1026562-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

Doutrinas relevantes citadas:
MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115; FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009, p. 655.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1042496-73.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO LIMA TEIXEIRA

PACIENTE(S): CASSIO FERREIRA COSTA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CASSIO FERREIRA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, dano qualificado, resistência e desacato - arts. 147, 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do CP - (ID 328421381).

A impetrante sustenta: 1) insuficiência probatória quanto aos crimes que são imputados ao paciente; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita, além disso, “
sua companheira encontra-se gestante, necessitando do sustento e presença do pai da criança
”; 4) cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares (ID 331667883), com documentos (ID 331667885/ ID 331667890).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança no valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais)
, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular (ID 334178888).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Ameaça, Resistência, dano qualificado e desacato - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – Paciente que responde a Ações Penais em andamento, todavia, por crimes que possuem acentuada gravidade – periculosidade social do Paciente não demonstrada - ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal – medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de justiça – ID 345644394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva foi substituída por prestação de fiança nos seguintes termos:

“Pois bem.

A análise da autoria delitiva [por insuficiência probatória] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a uma ação penal por resistência, desobediência e desacato (PJE no 1001454-95.2022.8.11.0017), além de ser investigado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, corrupção de menores e posse de drogas para consumo pessoal (PJE no 1001081-93.2024.8.11.0017).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, o paciente exerce profissão de tatuador, aferindo renda mensal de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como possui endereço certo no município de São Félix do Araguaia/MT [Rua 10, s/no, Bairro Residencial Parque Amazonas, segunda casa após o Bar das Morenas, CEP 78.670-000 – ID 333673874] e sua companheira está grávida (ID 333673864 / ID 331667888)

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.5.2019.

O crime imputado ao paciente se mostra passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, trabalha como tatuador e aufere renda mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) - (ID 213066892).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As penas máximas dos delitos imputados ao paciente [ameaça, dano qualificado, resistência e desacato], somadas, mostram-se superiores a 4 (quatro) anos (arts. 147, 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do CP), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada pelo paciente e representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (STJ, RHC n. 89.651/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.6.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.”

Para o caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“[...] 4. A mera potencialidade de reiteração delitiva ou a suposição de risco à instrução criminal não são suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente diante do encerramento da investigação e da formalização da acusação. 5. As condutas atribuídas ao paciente, ainda que graves, podem ser tuteladas mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, sendo preferível a adoção de medidas menos gravosas à liberdade. 6. Fixação de fiança no [...] considerando a natureza dos crimes imputados, as condições pessoais do paciente e a gravidade das infrações. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema.” “2. Encerrada a fase investigativa e ausente risco atual de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução criminal, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”
(HC 1026562-75.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – p. 5.9.2025)

Recolhida a fiança em 2.12.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1002355-58.2025.8.11.0017 – ID 216998805).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pela prestação de fiança no valor de
1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026